Tribunal: TJBA
Processo: 8022671-02.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022671-02.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIEL MACIEL MARQUES Advogado(s): DANIEL MACIEL MARQUES, FERNANDO MACIEL MARQUES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 01/2014 - TJBA. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. EXISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES IRREGULARES. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHER VAGAS REMANESCENTES. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONCEDIDA. Afasta-se a prejudicial de mérito de decadência da ação, uma vez que o termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração do mandamus se deu quando da expiração do prazo do certame. Assim, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por ausência de prova pré-constituída, uma vez que a matéria discutida no presente mandamus é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória, sendo possível verificar através da documentação acostada aos autos a suposta alegação de preterição. No mérito, a norma constitucional prevê a possibilidade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas àqueles que preencherem os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Há ilicitude flagrante na designação precária de servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário para exercer funções exclusivas de analista (subescrivães) em Cartórios judiciais, medida utilizada diante a carência de servidores, mas em flagrante conflito com a prescrição legislativa, bem como com a própria regulamentação administrativa da Lei. Nesta senda, o impetrante provou, de forma cabal, o comportamento da Administração apto a revelar inequívoca necessidade de sua nomeação, de forma a atrair o precedente obrigatório extraído do Tema 784 de Repercussão Geral - "Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame". Por fim, o atingimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode obstar o exercício do direito da apelante, mormente quando a nomeação decorrer de decisão judicial. Tal assertiva decorre do teor do artigo 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8022671-02.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Daniel Maciel Marques, e Impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA perseguida, para determinar à autoridade coatora que convoque o impetrante e, caso atendidos os demais requisitos do Edital e da legislação, seja nomeado e empossado no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104